Tribunal: STF
Processo: HC 267641
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿ DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gislene Nascimento Santos, em favor de Renan da Silva Dantas Avelino, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do HC 1062245/SP. 
Narra a impetrante (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado às penas de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, além de 875 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e 19 dias de detenção, mais 12 dias-multa, pelo cometimento do delito de desobediência (art. 330 do Código Penal). (eDOC 3)
Buscando a anulação da condenação, ao fundamento de que o ingresso dos policiais em sua residência ocorreu em desacordo com o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a defesa ajuizou revisão criminal, cujo pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (eDOC 5)
No Superior Tribunal de Justiça, o pedido de liminar em habeas corpus foi indeferido, conforme registros processuais obtidos na página eletrônica daquela Corte.
Nesta Corte, reitera as alegações expostas nas instâncias pretéritas.
Aduz que 
“O paciente estava na condução de veículo automotor quando os policiais resolveram lhe abordar. O paciente não obedeceu aos sinais luminosos. O paciente fugiu e conseguiu entrar dentro de sua casa. Os policiais militares chegaram e o chamaram, quando abriu o portão os milicianos adentraram e começaram a revistar a casa.” (p. 5)

Destaca que “Nada de ilícito foi encontrado. Os policiais adentraram à residência e começaram a revirar tudo e, quando viu o veículo, foram revistá-lo e encontraram drogas, prendendo o paciente.” (p. 5)
Afirma que a agravante da reincidência (art. 65, I, do Código Penal) deve ser afastada, pois “a anterior condenação imposta ao paciente se deu pela modalidade privilegiada, aplicando-se o redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (p. 7)
Por fim, aponta que o regime prisional fechado foi estabelecido sem motivação idônea.
Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada ilegalidade das buscas domiciliar e veicular e das provas delas decorrentes. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena, com a imposição de regime prisional menos gravoso. 
É o relatório.
Decido.

A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).
Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
Transcrevo a fundamentação do acórdão proferido pelo TJ/SP, ao julgar improcedente o pedido revisional:

“A denúncia afirmou que no dia 7 de julho de 2024, por volta das 20:40 horas, na rua Marcelino Brunete, n. 658, comarca de Poá, o Revisionando trazia consigo e transportava, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar 672 porções de cocaína, pesando 162,62g, 971 porções de cocaína na forma de “crack”, pesando 229,15g e 673 porções de “maconha”, pesando 2053,89g, e nas mesmas condições de data e local, desobedeceu a ordem legal dos policiais militares Heverton Araujo de Souza e Bruno Pereira dos Santos. 
Segundo a peça vestibular, o réu conduzia o veículo GM-Corsa, de placas CAP-1F21, policiais militares notaram que os vidros estavam todos fechados e insufilmados, dificultando a visualização dos seu ocupante, deram ordem de parada, acionaram sinais sonoros e luminosos, mas o réu, que conduzia o carro, desobedeceu a ordem legal e passou a empreender fuga. Houve breve perseguição, lá adiante o réu parou, desembarcou e ingressou em uma residência, onde foi abordado. Submetido a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Questionado sobre o motivo da fuga, o réu revelou que no veículo havia uma sacola contendo drogas, que deveria entregar na estação de Poá. 
Em seguida os policiais recolheram a sacola e constataram que continha as drogas apreendidas, além de um aparelho celular da marca Samsung.
[...]
A alegação de nulidade da prova acusatória é inconsistente e deve ser afastada.  
Policiais avistaram o veículo conduzido pelo réu, notaram que os vidros estavam escurecidos, deram ordem de parada, mas ele desobedeceu e iniciou fuga. Os policiais passaram a fazer o acompanhamento, lá adiante o réu parou, abandonou o carro e adentrou em uma residência.  
Ou seja, havia suspeita fundada de que o Revisionando poderia estar praticando alguma conduta ilícita. Suspeita que foi confirmada com a localização e apreensão das drogas descritas.
[...]
De fato, a casa é asilo inviolável e todo cidadão tem que ter respeitada essa garantia constitucional, e não é qualquer situação que legitima o ingresso dos agentes estatais na residência alheia sem o consentimento do morador, tanto que os abusos devem ser coibidos. Todavia, a lei excepciona hipóteses em que o ingresso da força pública na casa pode ocorrer independentemente de ordem judicial ou autorização do morador.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário representativo da controvérsia de nº 603616, dotado de repercussão geral, avançou no entendimento e firmou a seguinte tese: 
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (grifos da reprodução). 
O Superior Tribunal de Justiça também tem se pronunciado pela desnecessidade de mandado de busca para ingresso na residência quando a autoridade visa coibir o tráfico de drogas, justamente pela natureza permanente do delito:
[...]

Ressalto que, em caso de flagrante delito, a autoridade pode forçar a entrada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo no período noturno. O flagrante pode ser relativo a crime permanente, ainda que praticado sem violência ou grave ameaça.
No entanto, esta Corte decidiu, em repercussão geral, que a entrada deve estar “amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016).
Na espécie, verifico que as instâncias inferiores motivarem adequadamente e de forma concreta a medida em sede de controle judicial.
Nesse contexto, rever a conclusão acerca da legalidade do ingresso policial em domicílio, a fim de acolher a tese defensiva, demandaria amplo revolvimento fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.
Em relação ao regime prisional, o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto. Nessas hipóteses, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea para tanto.
Na espécie, o paciente é reincidente, conforme ponderado pela instâncias ordinárias, circunstância apta a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 241.429 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024 e no HC 233.825 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente